Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada, indeferindo o pedido que formulara visando a retificação do precatório expedido, de molde a excluir o valor correspondente aos honorários contratuais, no montante de 9% (nove por cento), que serão revertidos ao Dr. Alair Ferraz da Silva Filho, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ademais, o douto advogado individualizado deverá ser intimado para contrarrazoar o recurso, pois seu objeto lhe diz respeito, devendo ser anotado nos assentamentos processuais como terceiro interessado. I. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):